Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0717726-76.2020.8.07.0000 DESPACHO O BRB – Banco de Brasília S.A., exequente-agravado, comparece[1] aos autos postulando a reabertura de prazo para oferta de contraminuta ao agravo de instrumento, ante a nulidade da intimação ocorrida exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico. Para tanto, consigna que os advogados do banco não foram cadastrados no sistema eletrônico dos presentes autos, em que pese devidamente indicados na peça inaugural na origem e informados nesta sede pela parte agravante, além de ressaltar o convênio firmado pelo BRB junto a este eg. TJDFT, para que as intimações ocorram exclusivamente via PJe, conforme normativo legal. Requer o cadastramento dos advogados indicados, bem assim, como dito inicialmente, a restituição de prazo para contraminuta. Cumpre destacar o Ofício Circular 367/GC – PA SEI 0014929/2020, que, ao analisar solicitação formulada exatamente pelo Banco de Brasília-BRB, concluiu que “ressalvado entendimento do Magistrado eventualmente lançado em atos judiciais, ou de decisão de instância revisora proferida em sentido contrário, os parceiros de expedição eletrônica deverão ser intimados exclusivamente via Sistema, evitando-se a intimação em duplicidade, com a publicação do ato também no DJe”. Portanto, acolho a justificativa e restituo o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento. A laboriosa Secretaria deverá proceder ao cadastramento dos advogados regularmente constituídos e indicados para recebimento de intimações via PJe. Retire-se o feito da pauta de julgamento, se o caso. Oportunamente, tornem os autos conclusos, para apreciação da contraminuta e nova inclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20361554.